Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DOS COMPRADORES. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. DÉBITO DE IPTU. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE.
1. A não realização da transferência do imóvel para o nome dos cessionários, com a inscrição do nome do cedente em Dívida Ativa por débito de IPTU, enseja dano moral passível de indenização. No caso, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A multa diária (R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00) decorre da necessidade de se impor medida que assegure o cumprimento da obrigação a cargo dos cessionários, tendo sido previamente concedido o prazo de 30 dias para tanto, o que demonstra razoabilidade na sua fixação.
3. Negou-se provimento ao apelo.